Tribunal: STF
Processo: ARE 1408206
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Extrai-se dos autos que o recorrente é Policial Militar licenciado, não tendo gozado de dois períodos de quinquênio. 



    O cerne da discussão posta em juízo cinge-se em aferir se o recorrente faz jus a conversão da licença prêmio por assiduidade em pecúnia, considerando que encontra-se na reserva remunerada.



    Analisando os autos, entendo que muito embora o magistrado de origem tenha afastado a possibilidade do recorrente receber o valor pleiteado na inicial, este colegiado possui o entendimento de que o servidor público deve ser recompensado financeiramente por não ter desfrutado do benefício adquirido, sob pena de admitir-se o enriquecimento sem causa da Administração Pública, além de desrespeitar-se, ao menos, os princípios da moralidade e da boa-fé. A propósito: (...)



    Com relação a conversão da licença-prêmio em pecúnia, a Constituição do Estado traz previsão, em seu art. 24, §12º no caso do militar. Confira-se: (...)



    Esclareço, por fim, que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha julgado procedente a ADI 1.197-RO, declarando a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 122 de novembro de 1994, isso, por si só não prejudica o recebimento da licença prêmio não gozada em pecúnia. 



    Além disso, a Lei Complementar nº 122 de novembro de 1994 contém disposições sequer aplicáveis ao caso. 



    Por tais considerações, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora, reformando parcialmente a sentença no sentido de condenar o Estado de Rondônia a indenizar em pecúnia 1 período de licença prêmio, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e com juros de mora segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, tudo conforme as teses fixadas pelo STF no julgamento do RE 870947 (tema 810 da Repercussão Geral) acerca dos índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública. 



    Sem custas e honorários de advogado, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95” (e-doc. 14). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput e o inc. X do art. 37, o art. 167 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República, e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    O agravante sustenta que, “não sendo possível a interposição de Agravo Interno e tendo em vista o princípio da substitutividade e o caráter integrativo dos embargos de declaração opostos e julgados pela Turma Recursal de modo colegiado, têm-se cumprido o requisito de esgotamento das vias ordinárias, satisfeita a referida exigência para a interposição do Recurso Extraordinário. Como essa era a única fundamentação para a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, e resta claro que ela não se sustenta em razão de ter sido, sim, respeitado o requisito de esgotamento das vias ordinárias, deve ser recebido e julgado o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “In casu, compulsando os autos, verifica-se que a matéria constitucional suscitada pela parte recorrente não foi objeto de debate e decisão nesta Corte, nem foram opostos embargos de declaração com a finalidade de prequestionar o dispositivo cujo desrespeito ora se alega. 



    Incidem no caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 18).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.  



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). (...) 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).  



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora